Tribunal: STF
Processo: Rcl 12798
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Segundo Agravo Interno em Reclamação. Alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Suposta subversão da ordem de julgamento de recursos extraordinário e especial simultaneamente interpostos. 



    1.  Reclamação em que se impugna, sob a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, o trâmite de recurso especial, a despeito da superveniência de indicação administrativa de sobrestamento, pelo regime da repercussão geral, de recurso extraordinário simultaneamente interposto.



    2. Remetidos ao STF o recurso extraordinário interposto em face do acórdão de segundo grau e o agravo em recurso extraordinário interposto contra o julgamento do recurso especial cujo trâmite a parte pretendia sobrestar, as questões deduzidas nos autos de origem foram integralmente submetidas à jurisdição do Supremo Tribunal Federal (ARE 724.775), de modo que não subsiste a alegação de usurpação da competência desta Corte ou de má aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.